Tribunal: TJDFT
Processo: 0009346-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0009346-10.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELANE LIDIA DE MOURA, JEANINE MOURA, KATIA LANUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO, MARIO TITO DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Dê se vista aos embargados para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração de Num. 45162058. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator